Tribunal: TJDFT
Processo: 0725224-61.2023.8.07.0020
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-24

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor. Apelação. Compra e venda de cota de imóvel em multipropriedade. Atraso na entrega. Rescisão por culpa exclusiva da construtora. Cláusula de tolerância. Interpretação favorável ao consumidor. Retenção de valores descabida. Juros de mora a contar da citação. Recurso não provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que decretou a rescisão de compra e venda de quota de imóvel em multipropriedade, por culpa exclusiva da construtora, em razão de atraso na obra, condenando-a à devolução integral dos valores pagos, exceto a comissão de corretagem, além do ressarcimento de taxa condominial, com correção monetária e juros de mora a contar da citação.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em: (i) averiguar a ocorrência de culpa da construtora, em razão do alegado atraso na entrega, para fins de apuração das retenções de valores eventualmente aplicáveis; (ii) estabelecer o cabimento da condenação ao reembolso de despesas condominiais; e (iii) definir o termo inicial dos juros de mora.
III. Razões de decidir
3. Havendo contradição entre os termos do caput e das alíneas da cláusula contratual que dispõe sobre o cômputo do prazo de tolerância, relativamente às distintas etapas do empreendimento imobiliário, adota-se a interpretação mais favorável ao consumidor.
4. Revela-se abusivo o cômputo do prazo de tolerância de cento e oitenta (180) dias de forma cumulativa para cada uma das etapas da obra, devendo prevalecer a compreensão de que tal prazo só pode se referir ao total de atraso admissível para todo o empreendimento.
5. Em se tratando de rescisão por culpa exclusiva da construtora, não cabe a retenção de valores a seu favor.
6. O descumprimento contratual enseja o dever de indenizar as perdas e danos sofridos, o que inclui o ressarcimento por despesas condominiais da cota imobiliária que sequer chegou a ser usufruída pelo adquirente.
7. Não se tratando de rescisão por inadimplemento ou mero arrependimento do adquirente, os juros de mora sobre a restituição dos valores pagos incidem desde a citação.
IV. Dispositivo
8. Apelo não provido.

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 423 e 405; CDC, arts. 46 e 47.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0706734-58.2022.8.07.0009, Rel. Des. Fernando Habibe, 4a Turma Cível, j. 24/8/23.